Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-74.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800369-74.2024.8.14.0059

APELANTE: RAFAEL PAVÃO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
:

0800369-74.2024.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: RAFAEL PAVÃO RAMOS

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por RAFAEL PAVÃO RAMOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, o qal o condenou à pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, e 801 (oitocentos e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006. A condenação teve como fundamento a apreensão de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico em sua residência, após diligência policial baseada em denúncia anônima e ingresso domiciliar não autorizado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar realizado por policiais militares sem mandado judicial; (ii) apurar se há nos autos provas válidas e suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais na residência do apelante foi realizada sem mandado judicial e fundamentada apenas em denúncia anônima, sem prévia investigação ou qualquer elemento objetivo de fundada suspeita.

4.

A suposta autorização do apelante para ingresso dos policiais em sua residência não foi formalizada por escrito nem registrada por áudio ou vídeo, e os próprios relatos dos agentes são contraditórios quanto às circunstâncias do flagrante.

5.

A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO – Tema 280 da Repercussão Geral) e do STJ (HC 598.051/SP e RHC 158.580/BA) exige, para a legalidade do ingresso em domicílio sem mandado, a existência de fundada suspeita previamente demonstrada por elementos objetivos, o que não se verificou no caso concreto.

6.

Todas as provas foram obtidas por meio de diligência ilegal, sendo, portanto, ilícitas e inadmissíveis nos termos do art. 157, §1º, do CPP, o que inviabiliza a manutenção da condenação por ausência de prova válida da materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e o ingresso em domicílio alheio sem mandado judicial exigem demonstração prévia e objetiva de fundada suspeita, sob pena de nulidade das provas obtidas.

2.

Provas obtidas em violação a direitos fundamentais e sem autorização judicial são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos.

3.

A ausência de provas válidas da materialidade do fato impõe a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 157, §1º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 02.03.2021; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 19.04.2022; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 1.9.2020; Corte IDH, Caso
Valencia Campos y otros vs. Bolívia
, Sentença de 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
:

0800369-74.2024.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: RAFAEL PAVÃO RAMOS

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL PAVÃO RAMOS
, assistido pela Defensoria Pública/PA, contra sentença (id 23814845) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, o qual o condenou à pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, além de 801 (oitocentos e um) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia que, em 16 de março de 2024, por volta de 16h45, no município de Soure/PA, o apelante foi preso em flagrante em sua residência, onde foram encontradas 54 (cinquenta e quatro) porções de substância entorpecente (maconha), além de R$ 488,45 (quatrocentos e oitenta e oito reais, quarenta e cinco centavos) em espécie e materiais destinados à embalagem da droga (id 23814785).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da prova obtida em decorrência de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem demonstração de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a concessão do direito de apelar em liberdade, bem como a manutenção da gratuidade das custas (id 23814859).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id 23814865) pugnando pelo desprovimento do recurso, entendimento que foi reiterado pela Procuradoria de Justiça (id 24158516).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

O recurso de apelação preenche os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A questão preliminar arguida pela defesa merece acolhimento, assim como a tese absolutória.

Explico.

A materialidade da infração decorre dos elementos probatórios obtidos durante diligência policial realizada no interior do domicílio do apelante, sem prévia autorização judicial.

A análise do conjunto de provas amealhadas revela que a legalidade dessa diligência é absolutamente questionável do ponto de vista de sua legalidade.

Segundo a narrativa contida nos termos de depoimento pessoal dos policiais responsáveis pela diligência (id 23814692), consta que, no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte teria recebido uma denúncia anônima acerca da suposta prática de tráfico de entorpecentes ocorrida na casa do apelante, razão pela qual a equipe se dirigiu até o local.

Ainda conforme os relatos acima citados, ao chegarem no imóvel, teriam avistado o ora recorrente que, por sua vez, ao perceber a aproximação da guarnição policial, teria tentado entrar rapidamente na residência, ocasião em que teria sido possível visualizar pela abertura da porta uma grande quantidade de embalagens em cima de uma mesa.

Em ato contínuo, os policiais resolveram deter o apelante ainda fora do imóvel, momento em que este teria autorizado a entrada deles na casa para a realização de buscas no seu interior, quando, então, as drogas identificadas no laudo toxicológico teriam sido apreendidas, circunstância esta que, por sua vez, resultou na prisão em flagrante.

Sucede que, em audiência de instrução e julgamento (id 23814825), essa versão foi parcialmente alterada pelos policiais inquiridos em juízo.

O policial militar Marcio Felipe Martins declarou que, após o recebimento da denúncia anônima, a guarnição policial se dirigiu ao local e cercou a área, ocasião em que foi capturado um adolescente e que foi possível visualizar de fora da casa a cozinha em que o apelante estaria confeccionando a droga. Alegou que fez um vídeo e chamou o recorrente, indagando se droga encontrada na residência era dele, o que teria sido por ele negado. Disse, ainda, que o apelante teria autorizado a entrada na residência e que ele se encontrava ao lado do imóvel no momento da abordagem.

Esse depoimento chama atenção pela ausência da detalhes acerca das circunstâncias da diligência. Não se esclarece o motivo que teria levado à detenção do adolescente, tampouco, a que distância em que os policiais estavam do local em que teria sido visualizadas as drogas apreendidas no interior da casa, sem falar na falta de apresentação de justificativa para não se ter colhido autorização por escrito do recorrente antes de entrar na sua residência e realizar uma busca domiciliar e, também, para não apresentar o suposto vídeo que fez da diligência à autoridade policial que presidiu o inquérito.

Em seguida, as inconsistências permaneceram durante inquirição do policial militar
DEYVISON JEAN LIMA DOS SANTOS
, o qual afirmou que, ao chegarem ao local, o apelante fora avistado do lado de fora da casa com uma faca nas mãos destrincando os papelotes de maconha, ocasião em que foi feita abordagem e teria sido possível visualizar que dentro do imóvel havia uma porção de drogas em cima de uma mesa, razão pela qual a guarnição entrou na residência e fez apreensão que resultou na prisão em flagrante.

Analisando as declarações prestadas pelo policial supramencionado, constato que este não esclareceu como foi possível a ele identificar, de forma tão assertiva, que o recorrente estaria manipulando especificamente um papelote de maconha, tampouco a que distância estava do cômodo da casa onde teria sido avistada uma porção de drogas, afora que, também, não apresentou nenhuma justificativa acerca da falta da colheita de autorização assinada pelo recorrente para que a guarnição ingressasse no imóvel e fizesse a busca domiciliar.

Com efeito, concluo que não se comprovou, de forma idônea, nos autos qualquer diligência prévia de apuração ou elemento objetivo adicional aptos a revelar a existência de “
fundada suspeita
” para abordar o apelante do lado de fora da casa, tal como determina o art. 244 do Código de Processo Penal.

Ademais, os policiais responsáveis pela ação que resultou na prisão em flagrante do apelante não esclareceram o motivo de não terem adotado a cautela de colher por escrito a anuência dele para entrar em sua casa, não sendo verossimilhante, a meu ver, a alegação de que ele, o recorrente, teria autorizado pacificamente a entrada no seu imóvel para que nele fossem realizadas buscas por substâncias ilícitas.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados
unicamente pelos policiais
que conduziram a diligência STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico DJe-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial (STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemente, é sempre importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Já no que tange o ingresso policial forçado em domicílio alheio, pontuo que que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando
amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por
justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial requer
prévia e fundamentada constatação de flagrante delito
, corroborada por elementos objetivos, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso
Valencia e outros vs Bolívia
, julgado em 18 de outubro de 2022).

Diante do cenário fático-processual e dos padrões decisórios comentados, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque, ao que tudo indica, as ações policiais se basearam apenas em uma denúncia anônima e diligências policiais deflagradas a partir de mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento ou dado objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas constitui fator adicional que impede a correta aferição da legalidade das ações policiais e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

Revogar a prisão preventiva decretada contra o apelante, nos termos do art. 316, caput, do CPP;

§

Determinar a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do recorrente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025